Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS COMPROVADA. BENS DO ESPÓLIO. BAIXO VALOR E SEM LIQUIDEZ.
1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. O § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. A presunção de hipossuficiência da declaração apresentada pelos herdeiros não pode ser afastada quando não se verificam elementos que evidenciem capacidade financeira ou quando os bens inventariados não são de elevado valor e possuem baixa liquidez.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.